Tribunal: STF
Processo: AI 596889
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: interposição de decisão do STJ
em recurso especial: inadmissibilidade, se a questão constitucional
de que se ocupou o acórdão recorrido já fora suscitada e resolvida
na decisão de segundo grau (cf. AI 145.589-AgR, Pertence, RTJ
153/684).
2. Alegações improcedentes de negativa de prestação
jurisdicional ou de inexistência de motivação do acórdão recorrido.